Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004184-59.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ADJANIR APARECIDA ANTUNES PEREIRA
RECORRIDA: COBRANCAS DIGITAIS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEDIDOS INCOMPATÍVEIS COM PROCESSO DE EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a examinar a regularidade da sentença de indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, em razão do descumprimento da determinação de emenda da inicial para aditamento da peça inaugural.
2. Observa-se que ajuizada a ação, o Juízo de origem verificou que os pedidos realizados na petição não estão em consonância com a presente ação de conhecimento, mas antes como eventual processo de execução, sem nenhum título executivo. Nessa análise, determinou que o Autor emendasse a petição inicial, aditando a peça inaugural, devendo constar os fundamentos jurídicos que sustentam os seus pedidos, bem como para que constem pedidos compatíveis com o processo de conhecimento
3. Em que pese a intimação para emenda à inicial, a Recorrente deixou de aditar os pedidos de forma que estivessem em consonância com o processo de conhecimento.
4. A sentença proferida nos autos indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (ID. 209153276).
5. O artigo 321 do CPC dispõe que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
6. Note-se que os pedidos realizados na inicial pela parte Autora, de fato são incompatíveis com o processo de conhecimento. Além disso, não há titulo executivo para que se prossiga a ação como execução.
7. Assim, como a Autora não realizou a emenda à inicial com o aditamento adequado e necessário dos pedidos, deve ser mantida a sentença extintiva ora recorrida.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - PARTE AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003157-48.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004184-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADJANIR APARECIDA ANTUNES PEREIRA - CPF: 361.793.021-20 (RECORRENTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), COBRANCAS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 53.197.755/0001-94 (RECORRIDO), DEIVIS BALDEZ PEREIRA - CPF: 829.355.210-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024